Tribunal: TJMT
Processo: 1020211-17.2024.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020211-17.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 853.454.741-68 (EMBARGANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão é verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto à análise do laudo pericial e à compatibilidade entre as sequelas do embargante e sua atividade laboral.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando, em síntese, que o acórdão não teria analisado adequadamente elementos constantes nos autos que comprovariam a existência de incapacidade parcial e permanente para o labor, o que justificaria a concessão do benefício.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para “
o fim de dirimir as questões
precedentementes
suscitadas, deferindo a modificação do julgado, conforme fundamentação supra.”

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

Passo à análise das questões suscitadas nos embargos.

Nos presentes embargos declaratórios, alega o embargante, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão. Quanto à contradição, sustenta que o acórdão reconheceu a existência de sequela permanente, restrição de movimentos e dano funcional no punho direito do autor, mas concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa. No tocante à omissão, aduz que o julgado não analisou a incompatibilidade entre as sequelas constatadas e a função profissional exercida pelo embargante à época do acidente.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de proposições inconciliáveis dentro da própria decisão. Trata-se de vício lógico interno ao julgado, caracterizado pela incompatibilidade entre enunciados da fundamentação ou entre esta e o dispositivo.

Com efeito, ao compulsar detidamente o acórdão impugnado, constata-se que a matéria foi expressamente enfrentada, conforme se extrai do seguinte excerto:

“Com efeito, foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico pericial com entrevista do periciado, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a ausência de incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais.

As alegadas contradições apontadas pelo apelante não se sustentam. O reconhecimento, pelo perito, de sequela e restrição leve de movimentos não implica, por si só, em redução da capacidade laborativa. Há distinção entre constatar uma alteração funcional (sequela) e verificar prejuízo efetivo ao desempenho da atividade profissional. No caso concreto, após exame clínico detalhado, o perito concluiu que a sequela não compromete o exercício da função de Operador de Pá Carregadeira.”

Percebe-se, assim, que o v. acórdão examinou, de maneira direta e fundamentada, a alegada contradição, esclarecendo que a existência de sequela de grau leve não se traduz, automaticamente, em redução da capacidade para o labor, inexistindo, portanto, incompatibilidade lógica interna apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

No que diz respeito à omissão apontada, concernente à análise da suposta incompatibilidade entre as sequelas constatadas e as atribuições do cargo de Operador de Pá Carregadeira, também não assiste razão ao embargante, uma vez que a temática foi devidamente enfrentada pelo aresto, nos seguintes termos:

“No caso concreto, após exame clínico detalhado, o perito concluiu que a sequela não compromete o exercício da função de Operador de Pá Carregadeira.”

Além disso, pontuou-se no julgado que:

“Quanto aos documentos médicos apresentados pelo autor, como o laudo particular e a perícia do processo de cobrança do seguro DPVAT (Id. 311467879), ainda que considerados, não invalidam a prova técnica judicial. O laudo particular tem natureza unilateral, enquanto a perícia do DPVAT segue critérios distintos, voltados à indenização securitária, e não à avaliação da capacidade laboral exigida no âmbito previdenciário. Assim, prevalece a perícia realizada em juízo, sob as garantias do devido processo legal, como prova técnica apta a resolver a controvérsia.”

Destarte, resta inequívoco que a alegada omissão não subsiste, porquanto o acórdão enfrentou a questão relativa à compatibilidade entre as sequelas diagnosticadas e o exercício das atividades laborais, à luz da prova pericial regularmente produzida nos autos.

Por fim, cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o decisum impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025